Tribunal: STF
Processo: MS 39588
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO MILITAR. NEGATIVA DE REGISTRO FUNDAMENTADA NA ILEGALIDADE DA APOSENTADORIA CONCEDIDA E REGISTRADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.